Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-34.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005821-34.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSINA DA SILVA MORAES - CPF: 522.117.031-00 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), NAYARA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 608.248.003-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou inexistente relação jurídica, condenando o réu ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados. A apelante sustenta a legalidade dos descontos e validade da contratação por telefone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Se há ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gravação apresentada comprova a contratação com identificação e consentimento da autora.

4.

A multiplicidade de ações com o mesmo objeto indica demanda predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a regularidade da contratação, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelações nºs 1000401-09.2022.8.11.0008 e 1016097-20.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados, no total de R$ 1.048,40, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma a legalidade dos descontos, diante da adesão da autora à entidade por meio de contratação telefônica. Alega a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais
.

Aduz que a ausência de má-fé inviabilizaria a repetição do indébito, ainda que em forma simples.

Pede o provimento do Recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a autora alega ter sido surpreendida com descontos mensais indevidos denominados “Contribuição Sindiapi” em seu benefício previdenciário, dos quais afirma desconhecer a origem.

Sustenta não ter contratado qualquer serviço com a entidade ré, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A ré anexou áudio da suposta contratação e observa-se que, a consumidora foi devidamente identificada e recebeu uma explicação clara e detalhada sobre as condições do produto, havendo, inclusive a concordância expressa da autora, ora apelante, quanto aos descontos realizados em seu benefício previdenciário (Id. 280574916).

Portanto, a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a negociação, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

Cumpre ressaltar que o fato da autora ser idosa por si só não o enquadra no conceito de incapaz para praticar atos da vida civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.

(N.U 1000401-09.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE SEGURO COMPROVADO PELA PARTE RÉ – LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS
.
Comprovada a contratação do seguro, são devidos os descontos realizados na conta corrente do autor, que, portanto, não tem direito à indenização por dano moral”.

(N.U 1016097-20.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 04 Ações ajuizadas pela apelada com o mesmo argumento apresentado na presente lide, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação do réu em danos morais e à restituição dos valores descontados na conta corrente do autor.

Em virtude da alteração substancial da sentença, redistribuo o ônus de sucumbência e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025